Tribunal: TJMT
Processo: 1031829-62.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031829-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PORQUERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO - CPF: 984.647.521-72 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM VINCULAÇÃO
À
RESPECTIVA AÇÃO PENAL. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por embriaguez ao volante (CTB, art. 306), sob a alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o início da instrução criminal
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o excesso de prazo para o início da instrução criminal configura constrangimento ilegal; e (
ii
) analisar a adequação da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva

foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na
reiteração criminosa
do paciente, eis que
registra condenação anterior por roubo majorado e corrupção de menor, sendo tal fundamentação idônea e em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. Contudo, verificou-se dilação desarrazoada do prazo para a audiência de instrução, em violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988)
e ao princípio da homogeneidade, que veda a imposição de medida cautelar mais gravosa do que a pena cabível no caso de eventual condenação.

5.
No caso, o paciente esteve segregado por 59 dias, com audiência de instrução marcada para data distante

sem qualquer justificativa do juízo singular,
comprometendo a proporcionalidade da medida, especialmente ao considerar que a persecução penal envolve fato criminoso de médio potencial ofensivo, apenado com detenção.

IV. Dispositivo

6. Ordem concedida
para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada aos atos da respectiva ação penal, devendo informar eventual mudança de endereço
.

R E L A
T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

PORQUERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO

contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (
PJe
nº

1001097-81.2024.8.11.0038), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante – art. 306 da Lei nº 9.503/97- (ID 231143665).

A impetrante sustenta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que “
o paciente está preso preventivamente há dois meses e a autoridade coatora marcou a audiência de instrução apenas para o dia 21 de maio de 2025, ou seja, daqui a mais de seis meses e meio, o que vai fazer completar no mínimo oito meses preso preventivamente
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fixando, se necessário, medidas cautelares alternativas (ID 251165175), com documentos (ID 251165181).

O pedido liminar foi
deferido
para outorgar liberdade provisória ao paciente,
vinculada aos atos da respectiva ação penal, devendo informar eventual mudança de endereço
(ID
251433673).

A autoridade apontada como coatora prestou
informações

(
ID

251844160
).

A
14ª
Procuradori
a
de Justiça
Criminal
exarou parecer pela
denegação
da ordem (
José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça -
ID

252245682
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço
d
o
writ
.

A
o analisar
os
fatos relacionados
ao caso em
questão
,
entendo
que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito
.

Depreende-se dos autos que, e
m 8.9.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante (Lei nº 9.503/97
, art. 306).

Em audiência de custódia, realizada no mesmo dia, o juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Na presente hipótese, constatam-se a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do
flagranteado
.

Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o fumus
comissi
delicti.

Constata-se dos ANTECEDENTES CRIMINAIS do
flagranteado
, que o agente responde a outro processo na comarca de LUCAS DO RIO VERDE/MT (ID. 168360466). Que havia a existência de MANDADO DE PRISÃO em aberto em desfavor do
flagranteado
, conforme execução que tramita na referida comarca (2000157-4.2019.811.0045 - SEEU).

Quando da autuação destes autos, constatou-se o mandado de prisão acima, expedido em seu desfavor, sendo na oportunidade cumprido o ato, conforme comunicação de cumprimento de mandado distribuído também neste plantão sob n. 1011257-17.2024.8.11.0055.

Nesta hipótese, a segregação se justifica em razão da garantia da ordem pública e da reincidência, preenchendo o requisito dos art. 312 e 313, II, CPP. (...)

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se, assim como se revelaram, insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do(s) autuado(s)
PORQUÉRIO BERNARDINO DO NASCIMENTO
, qualificado nos autos. (...)”
(ID 231143665)

Em 25.9.2024, a denúncia foi oferecida (
PJe
nº 1011635-70.2024.8.11.0055).

Em 26.9.2024, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 21.5.2025 (
PJe
nº 1011635-70.2024.8.11.0055).

Pois bem.

A decisão constritiva
es
tá

justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, eis que registra condenação definitiva anterior por roubo majorado e corrupção de menor (SEEU 2000157-54.2019.8.11.0045), cujo fundamento se apresenta idôneo para segregação preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC 530037/PR – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Não obstante,
o paciente est
ava
(até o deferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
)

preso

há
59 (cinquenta e nove) dias e a audiência de instrução e julgamento foi designada para data distante [maio de 2025], sem qualquer justificativa do juízo singular.

A
persecução penal envolve fato criminoso de médio potencial ofensivo, apenado com detenção - de 6 meses a 3 anos -, supostamente cometido por
agente
que declarou ser dependente de álcool, na Delegacia (ID 251165181).

Com efeito, a dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o “
direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)
” (STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005; TJMT, HC nº 1003009-33.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2024).

Noutro giro, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob uma lógica antagônica representada, pela imposição, em antecipação cautelar, de medida mais gravosa do que aquela cominada em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 1020500-53.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2024) e,
pari passu
,

um prolongamento injustificado para o início da instrução processual.

Assim, sopesados o tempo de prisão preventiva, a perspectiva de início da instrução criminal em data longínqua, a pena correspondente ao fato criminoso imputado e a aplicação do princípio da homogeneidade, reputo imperativa a outorga de liberdade processual ao paciente com vinculação à respectiva ação penal, sobretudo porque identificada hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

CONCEDO A ORDEM
vindicada, ratificando a liminar
deferida
,
que outorgou
liberdade provisória ao paciente,
vinculada aos atos da respectiva ação penal, devendo informar eventual mudança de endereço
, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024